Tribunal: CARF
Processo: 13811.723812/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.723812/2014-38
ACÓRDÃO
2002-009.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE PAULO LEMOS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E DESPESAS ODONTOLÓGICAS.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DESDE QUE ATENDIDO OS REQUISITOS
LEGAIS.
O contribuinte poderá deduzir despesas com plano de saúde e despesas
odontológicas estando em conformidade com a legislação aplicável.
Restando devidamente comprovadas as despesas devem as glosas serem
afastadas
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar a glosa das despesas odontológicas no valor
de R$ 3.010,00 e afastar a glosa do valor de R$ 11.898,24 relativo às despesas com plano de
saúde.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723812/2014-38
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de deduções
indevidas com previdência oficial, com dependentes, despesas médicas e com despesas com
instrução, sendo todas por ausência de comprovação, apesar de regularmente haver sido intimado
o contribuinte.
Às fls. 48 a 50, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas
em São Paulo - Divisão de Fiscalização - EFI-8, procedeu revisão do lançamento de ofício,
restabelecendo a dedução com dependente, restabelecendo a dedução com despesas médicas de
forma parcial e restabelecendo as despesas com instrução.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo concordou com a glosa de dedução
indevida com previdência oficial.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, que se restringiu
a glosa de despesas médicas no valor de R$ 15.668,41, transcrevendo a legislação aplicável ao
caso, entendeu pela manutenção do crédito tributário na integralidade.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário colacionando nova
documentação e requerendo a reformar da decisão recorrida.
Apresenta os seguintes pedidos:
1- seja determinado o afastamento da preclusão processual;
2- seja acolhido o conjunto probatório que ora apresenta, idôneo, legal,
pertinente e necessário a comprovação de forma definitiva da realização das
despesas, médica e odontológica, portanto, dos fatos geradores;
3- o cancelamento da glosa das despesas médicas relacionadas;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723812/2014-38
3
4- seja refeito o cálculo do imposto em favor do impugnante para a restauração
da sua devida restituição do imposto de renda ano base 2011, exercício 2012.
5- e na seara da verdade material, a admissão de outros meios de prova, em
especial, a verificação feita diretamente pela própria Receita Federal, consoante
seu poder de ofício, para que esta confirme, diretamente de seu sistema
informatizado, todo o alegado pelo interessado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a comprovação dos
valores dispendidos com plano de saúde esclarecendo os valores relativo ao contribuinte e seu
dependente, bem como a comprovação do tratamento odontológico, admito as provas carreadas
acima elencadas.
Despesas com plano de saúde – discriminação de valores pagos.
O cerne da questão quanto às despesas com plano de saúde é a identificação dos
valores dispendidos com o contribuinte e com seu dependente. A documentação incialmente
apresentada não fez tal distinção.
Entretanto, com o documento de fl. 133 há informação clara dos valores pagos em
relação ao contribuinte, José Paulo Lemos de Oliveira, e sua dependente, Célia Mara Soares.
Do total de R$ 12.658,41 pagos a título de plano de saúde, o recorrente conseguiu
comprovar detalhadamente o seguinte:
1) José Paulo Lemos de Oliveira – R$ 5.949,12
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723812/2014-38
4
2) Célia Mara Soares – R$ 5.949,12
Os valores detalhados no documento de fl. 133 detalhado como “Valores Consultas
Médicas(copartidpação)” não foi vinculado a nenhum participante do plano de saúde.
Assim, entendo como comprovada, devendo ser consequentemente afastada a
glosa de despesas com plano de saúde no valor total de R$ 11.898,24, somatório dos valores
destacados a cada participante do plano.
Despesas com tratamento odontológico.
Da mesma forma que a situação anterior, o contribuinte, com a documentação
trazida aos autos, conseguiu comprovar a despesa glosada ao meu sentir.
Entendeu a DRJ que os recibos apresentados não detalham o tratamento
odontológico realizado e que a falta desta informação impediria a análise sobre a viabilidade da
dedução. Acrescenta que o contribuinte poderia comprovar por meio de declaração da prestadora
do serviço e/ou por meio de exames odontológicos.
E foi exatamente o que fez o contribuinte ao apresentar os documentos de fls. 135
a 138, detalhando os tratamentos realizados.
Com isso, entendo que restou comprovada a despesa odontológica, devendo a
glosa de afastada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a glosa das despesas odontológicas e afastar a glosa do
valor de R$ 11.898,24 relativo às despesas com plano de saúde.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 145
DF CARF MF
Original